Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. MEDIDA ATÍPICA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. BLOQUEIO. CARTÃO DE CRÉDITO.
1. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil prevê o dever do Juiz de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias aptas a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações cujo objeto são prestação pecuniárias.
2. A determinação de medidas excepcionais, como o bloqueio de cartões de crédito, deve se mostrar apta para a efetivação da obrigação buscada, em razão da potencialidade de comprometer a subsistência dos devedores e ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Agravo conhecido e provido.